Tribunal: TJMT
Processo: 1022318-58.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022318-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JACQUELINE STHEFANIE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 051.390.601-08 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CNPJ: 03.954.646/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO –

AGENTE PENITENCIÁRIO
– CANDIDATA REPROVADA NA TERCEIRA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU O EXERCÍCIO (BARRA FIXA) DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

2 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1022318-58.2017.8.11.0041,
impetrado pela Recorrente em face de ato tido como ilegal do

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial - IBADE,
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Deixou de condenar a Impetrante em custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Insurge-se,
Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
contra a r. sentença, sustentando que participou do concurso público regido pelo Edital nº
001/2016/SEJUDH,
para o cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, em que logrou aprovação nas duas primeiras etapas do certame; porém, foi desclassificada ao executar o teste de aptidão física, mas precisamente o teste de barra fixa em isometria (estático), uma vez que teve suprimido dois segundos do seu tempo de execução do exercício.

Assevera que, a autoridade coatora não obedeceu a norma prevista no edital, pois,
as barras fixas utilizadas para a execução dos exercícios (uma muito alta e outra muito baixa) não eram compatíveis com a sua altura, que não lhe foi oportunizado o tempo estabelecido no edital de 15 (quinze) minutos para descanso, e por fim, acabou não logrando êxito na segunda tentativa.

Afirma que, em recurso administrativo foi solicitada a revisão das filmagens, mas não foram atendidas,
assim como, solicitado as filmagens pela recorrente, fato este que não lhe foi entregue e muito menos novamente revista a sua situação.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença objurgada, para que os Recorridos sejam compelidos a disponibilizarem as filmagens da Apelante, a fim de comprovar sua aptidão, bem como seja incluído o nome da Recorrente na lista dos aprovados, para que possa prosseguir nas demais fases do certame público.

Caso não seja este o entendimento e não sendo apresentado as filmagens, seja realizado novo teste de aptidão física.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 56316040

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 64072963), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por por
Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1022318-58.2017.8.11.0041,
impetrado pela Recorrente em face de ato tido como ilegal do

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial - IBADE,
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, participou do Concurso Público regido pelo Edital nº
001/2016/SEJUDH,
para o cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, em que logrou aprovação nas duas primeiras etapas do certame; porém foi desclassificada ao executar o teste de aptidão física, mas precisamente o teste de barra fixa em isometria (estático).

Constata-se, ainda, que, a candidata foi considerada inapta no teste físico, uma vez que não teria permanecido no tempo previsto no edital no exercício de barra fixa,

restando desclassificada e impedida de participar das demais fases do certame, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
.

O Pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n.56316007.

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, motivo pelo qual a Impetrante, ora Apelante, insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
a fim de cassar a sentença impugnada,

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge quanto à verificação da suposta legalidade da conduta da autoridade impetrada, ora Apelada, que durante a realização da barra de isometria na fase do teste de aptidão física, supostamente subtraiu 2 segundos da Recorrente, não contados na sua execução, motivo que a impossibilitou de prosseguir nas demais etapas.

Cumpre registrar que, o Edital n. 001/2016-SEJUDH prescreve o teste de aptidão física, como a terceira fase do concurso, no item 13.8. Confira-se:

13.8. Os exercícios físicos para a realização do Teste da capacidade física serão os seguintes:

PARA O CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO:

a) Teste de equilíbrio: Desempenhos mínimos para execução do exercício:

CANDIDATO DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA MASCULINO 4 (QUATRO) METROS FEMININO

b) Abdominais: será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) repetições para o sexo feminino e de 30 (trinta) repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 (um) minuto.

c) Barra: Desempenhos mínimos e tempo mínimo para execução do exercício:

TESTE EXERCÍCIO TEMPO FEMININO FLEXÃO ISOMÉTRICA NA BARRA 10(dez) segundos

Ademais, os itens subsequentes descrevem quais seriam os exercícios a serem realizados pelos candidatos e qual a metodologia de avaliação empregada para tanto e, do mesmo modo, quais eram os requisitos da desclassificação, inclusive o da barra fixa em isometria (estático). Confira-se:

TESTE DE BARRA FIXA EM ISOMETRIA (ESTÁTICO) PARA MULHERES

A metodologia para a preparação e a execução do teste de barra fixa em isometria para os candidatos do sexo feminino será constituída de:

a) ao comando "em posição", o candidato do sexo feminino, com auxílio ou não, deverá dependurar-se na barra com pegada em pronação, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, e deverá manter o corpo na vertical, pernas completamente estendidas e sem contato com o solo;

b) ao comando "iniciar", um dos avaliadores iniciará imediatamente a contagem do tempo, devendo o candidato do sexo feminino permanecer na posição inicial (cotovelos flexionados e queixo acima da parte superior da barra, porém sem apoiar o queixo nela);

e c) a cronometragem será encerrada quando o candidato do sexo feminino ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra.

Será proibido ao candidato do sexo feminino quando da realização do Teste de Barra Fixa em Isometria:

a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;

b) realizar movimentação adicional de quadril ou pernas como forma de auxiliar na execução da prova;

c) receber qualquer tipo de ajuda física, após a tomada da posição inicial;

d) utilizar luva (s) ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; e) ceder sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da barra;

e

f) apoiar o queixo na barra.

Será eliminado o candidato do sexo feminino que não atingir o desempenho mínimo do tempo em suspensão na barra fixa.

Observa-se ainda, que no item 12.1, consta a informação de que o resultado do teste de aptidão física terá caráter eliminatório, e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, tendo em vista a capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, o desempenho eficiente das funções.

Nota-se, portanto, que a candidata tinha conhecimento das regras editalícias.

Ademais, os documentos juntados são insuficientes para comprovar as alegações e, assim, não logrou êxito em demonstrar que realizou o teste no tempo e espaço exigido no edital ou que houve erro durante a contagem do tempo.

Além disso, tratando-se de mandado de segurança, a prova da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridades há de vir de prova pré-constituída, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que não se revela possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória,
ex vi
do artigo 10 da Lei nº. 12.016/09.

Impende registar que, não obstante a Recorrente alegue que o ato de reprovação no teste de capacidade física (barra fixa) se mostra equivocado, ao argumento de que efetuou corretamente os exercícios e de que não foram disponibilizadas as filmagens da avaliação, não há nos autos a demonstração inequívoca de ter a comissão do certame agido com negligência ou ilegalidade na realização dos testes físicos.

Além do mais, a análise do recurso administrativo (
ID n. 56316027),
interposto pela Impetrante, ora Apelada, a Banca Examinadora afirmou que:

[...]

Conforme comprova a filmagem o candidato não conseguiu êxito nas duas tentativas
em que realizou o Teste de Barra fixa em isometria (estático), não conseguindo ficar com o queixo acima da parte superior da barra durante o tempo determinado pelo edital. A cronometragem foi encerrada quando a candidata cedeu a sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra faltando força para concluir o teste. Na ficha de avaliação do candidato encontra o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa de no mínimo 15 (quinze) minutos.

[...]

Nesse aspecto, o atendimento do pedido do Recorrente para considera-la aprovada no exame físico acabaria por violar o Princípio da Isonomia, uma vez que outros candidatos que se encontraram na mesma situação da Apelante também foram excluídos do certame e não seriam beneficiados com o provimento jurisdicional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
MANDADO DE SEGURANÇA.

PRETENSÃO. NOVA OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.

PREVISÃO EDITALÍCIA. RE 630.733/DF. DECLARAÇÃO.
APROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTROMISSÃO. ATRIBUIÇÕES. BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE
. PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO. INTEGRALIDADE. ETAPAS DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.733/DF, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, não existir direito constitucional do candidato reprovado em teste de aptidão física de concurso público a fazer "segunda chamada" quando essa eliminação decorrer de condições pessoais de saúde, salvo expressa previsão editalícia nesse sentido, do que não se tratou, contudo, no presente caso concreto.

2.
Não compete ao Poder Judiciário, sob pena de indevida imiscuissão nas atribuições da banca examinadora de concurso público e de malferimento ao princípio da isonomia, declarar para determinado candidato reprovado a desnecessidade de etapa do certame a qual foi indistintamente exigida de todos os demais concorrentes 3. Agravo regimental não provido”
.

(STJ - AgRg no RMS 45.286/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014). [Destaquei]

.

Ademais, é cediço que o questionamento da suposta irregularidade de reprovação em teste físico demanda dilação probatória, situação que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, em que o direito deve restar provado de plano.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA

SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR.DESCLASSIFICAÇÃO NO TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA (TRAÇÃO EM BARRA FIXA). ALEGAÇÃO DE QUE O ATO DE REPROVAÇÃO NÃO SE COADUNA COM O BOM DESEMPENHO OBTIDO NO EXAME.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES HAVIDAS PELA EQUIPE DA COMISSÃO DO CONCURSO, BEM COMO DA APTIDÃO DO EXAME.NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante aduza o agravante que o ato de reprovação no teste de capacidade física é equivocado, ao argumento de que fora parabenizado pelos próprios examinadores pelo ótimo desempenho obtido da prova, não há qualquer prova nos autos que demonstre ter a comissão do certame agido com negligência na realização dos exames físicos. Inexiste comprovação a respeito de que o agravante tenha realizado o teste de tração em barra fixa exatamente nos moldes exigidos em edital, que tenha sido considerado apto e que mesmo assim tenha ocorrido erro quando da divulgação de sua nota que entendeu pela sua reprovação”.

(TJ-PR,
Relator
: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 12/11/2013, 5ª Câmara Cível). (Destaquei).

Desse modo, a pretensão do agravante se mostra descabida, uma vez que os argumentos expendidos acerca das irregularidades na avaliação dos exercícios físicos por ele realizados, não restaram comprovados de forma inequívoca, porquanto o ato de reprovação foi devidamente motivado pela Banca examinadora com base nos requisitos expressa e previamente especificados no Edital do certame.

Dessa forma, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Confira-se:

[...]

A interferência de um Poder sobre outro não é permitida, salvo quando atendida as hipóteses legais e para exercer controle de legalidade dos atos praticados. É vedado ao Poder Judiciário interferir nos atos do Poder Executivo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, com exceção de fiscalização de eventual ilegalidade praticada [...].”

(ReeNec 68431/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/6/2016, publicado no DJE 8/6/2016).

Assim, vislumbra-se não ser razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que não conseguiram proferir o teste a contento. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Sobre o assunto o STJ já se pronunciou inúmeras vezes no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações é verificada no caso.

3.
Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008.

4. Tal ato administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do cargo de policial.

5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo do impetrante.
Precedentes: AgRg no RMS 38.424/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2012; e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011.

6. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.7. Agravo Regimental não provido”.

(AgRg no RMS 39.181/BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 2/12/2014). [Grifo nosso].

Quanto ao tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – CANDIDATO REPROVADO NA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS – PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.
Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O preparo físico exigido a quem se propõe a cumpri-los é o mesmo qualquer que seja a ordem de execução estabelecida”.

(Ap 146981/2016, DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE
29/8/2017
). [Destaquei]

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR —
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — REPROVAÇÃO
— AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO
MEIO SUGADO
, CONFORME O EDITAL, MAS NÃO FORA CONSIDERADO PELO EXAMINADOR — NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao candidato ministrar prova cabal de que restou indevidamente reprovado, porque realizou o teste físico a contento, suficiente a afastar a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade do ato administrativo; e, como não se desincumbiu do ônus probatório, a improcedência do pedido se impõe, afinal de contas, em uma República, não se admite a violação do princípio da igualdade
. Recurso provido”
.

(
Ap 112147/2015, DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, publicado no DJE
26/11/2015
). [Destaquei]

Portanto, considerando a inexistência de qualquer irregularidade no teste de aptidão física, bem como a sua previsão em edital, respeitando o critério utilizado pela banca com a exigência do cargo, a sentença deve ser mantida.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021